Tribunal: TJSP
Processo: 1005412-27.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por negativação em previa notificação. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Necessidade de comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, §2o, do CDC). Dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação (S.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por negativação em previa notificação. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Necessidade de comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, §2o, do CDC). Dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação (S. 404 do STJ). Cumprimento do dever de prévia comunicação pelos órgãos mantenedores de cadastro. Ônus da autora devedora de comunicar seus credores sobre a mudança de endereço. Autora que, ademais, possui apontamentos anteriores em seu nome (S. 385 do STJ).
2. Litigância de má-fé e prática de "advocacia predatória". Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de ação (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005412-27.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante NAYARA
CRISTINA DE FARIA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BOA VISTA
SERVIÇOS S.A. e SERASA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005412-27.2019.8.26.0066 - Voto no 5379 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005412-27.2019.8.26.0066
Apelante: Nayara Cristina de Faria Silva
Apelados: Boa Vista Serviços S.a. e Serasa S/A
Comarca: Barretos
Juiz(a): Douglas Borges da Silva
Voto no 5379
Apelação. Ação indenizatória por negativação em previa
notificação. Sentença de improcedência. Recurso da parte
autora.
1. Necessidade de comunicação ao consumidor acerca da
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, §2o, do
CDC). Dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de
comunicação ao consumidor sobre a negativação (S. 404 do
STJ). Cumprimento do dever de prévia comunicação pelos
órgãos mantenedores de cadastro. Ônus da autora devedora
de comunicar seus credores sobre a mudança de endereço.
Autora que, ademais, possui apontamentos anteriores em seu
nome (S. 385 do STJ).
2. Litigância de má-fé e prática de “advocacia predatória”.
Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do
direito de ação (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da
Constituição Federal).
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que, de forma
antecipada, julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa (fls. 148/153).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral diante da negativação sem
notificação previa (fls. 155/162).
Contrarrazões da “Boa Vista” a fls. 165/181

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005412-27.2019.8.26.0066 - Voto no 5379 - DS
3
Contrarrazões do “Serasa” a fls. 182/189, que pleiteou a
condenação do patrono da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e
expedição de oficio ao núcleo de monitoramento do perfil de demandas e à OAB/SP.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 19).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Verifica-se que a autora reconhece que os cheques emitidos
não foram honrados, sendo que o fundamento do seu pedido reside apenas na falta de
notificação (fls. 13 e 15).
1.1. O artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor
prevê que o consumidor deverá ser comunicado por escrito acerca da abertura de cadastro,
ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele.
A Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
No caso, as corrés “Boa Vista” e “Serasa” comprovaram o
envio prévio das notificações à fls. 63/65 e 118/119, respectivamente, em conformidade
com a legislação em vigor.
Ainda, a corré “Boa Vista” esclarece que o apontamento dos
cheques foi comunicado em conjunto com outro em nome do autor, sendo o credor a
empresa “Aymore”.
1.2. Ademais, tal como apontado em sentença, “os dados
cadastrais utilizados na comunicação prévia e na negativação são fornecidos pelo próprio
credor que promoveu a inscrição há que se ter em mente que competia à devedora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005412-27.2019.8.26.0066 - Voto no 5379 - DS
4
comunicar seus credores sobre a mudança de endereço”.
2. Não bastasse isso e apenas a título de argumento, verifica-
se que, na data dos registros questionados, incluídos em maio e junho de 2019, já havia
apontamentos preexistentes no nome da parte autora, datados de 2018 (fl. 15), o que
afastaria a indenização por dano moral com base no enunciado da Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se justifica a imposição de sanção por litigância de
má-fé à apelante, porque a conduta combatida é aquela inspirada na intenção (dolo) de
protelar ou de violar outros deveres impostos à parte, situação aqui não entrevista.
Segundo Candido Rangel Dinarmarco, litigância temerária é
aquela “que consiste em comportar-se de modo doloso ou mediante uma imprudência ou
incoerência de posições que repugne o senso comum” (Instituições de Direito Processual
Civil II 6a ed.; Malheiros, 2009 p. 269).
Apesar de improcedentes, as razões da parte apelante -- na
sua quase totalidade -- enquadram-se razoavelmente no exercício do direito da ação e,
também, no de recorrer, em razão do que não se reconhece a litigância de má-fé.
4. Da mesma forma, não se vislumbra, apenas com base
nos 02 (dois) julgados indicados pela "Serasa", datados de 2018, a prática de
“advocacia predatória”, descrita no Comunicado no 02/2017, da Corregedoria Geral da
Justiça, emitido pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE que
orienta “processar com cautela ações objeto desse comunicado” (distribuição de centenas
de ações de idêntico teor, algumas em nome da mesma parte, com pessoas residentes em
outros Estados, sem justificativa plausível para movimentação do Poder Judiciário de São
Paulo).
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005412-27.2019.8.26.0066 - Voto no 5379 - DS
5
advogado das apeladas para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator